Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750188-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VALTER DE SOUSA LOPES AGRAVADO: AGORA INVESTIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela formulado na petição inicial. Em apertada síntese, o agravante requer a concessão da tutela de urgência para que seja cancelado o investimento financeiro no valor de R$ 51.543,17 ou, de forma subsidiária, que seja realizada a transferência de custódia para outro banco. Aduz que solicitou a transferência de custódia dos valores há quase 4 meses, o que não foi efetuado. Indica que seu nome pode ser inscrito de cadastro de inadimplentes caso não seja concedida a tutela. Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, o juiz indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, mormente considerando que se revela necessária a devida dilação probatória, após o prévio contraditório, a fim de se evidenciar os motivos da recusa da parte em transferir os valores alegadamente investidos pelo autor. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, determinar liminarmente o cancelamento do investimento ou a transferência dos valores configuraria, ao meu sentir, o reconhecimento imediato dos pedidos autorais. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. Quanto a probabilidade do direito, apesar das alegações do agravante de que o banco se recusa a efetuar a transferência de custódia de seus investimentos, a questão demanda dilação probatória a fim de que seja esclarecido o motivo da recusa por parte da instituição financeira. Existe no processo de origem, ainda, documento que indica que o agravante é devedor da instituição financeira ré, circunstância que pode estar atrelada à liberação dos valores investidos pelo autor. Por fim, o documento de id 178280253 (processo de origem) menciona que a transferência de custódia está pendente de aprovação da corretora de destino, fato que, a princípio, não evidencia falha na prestação do serviço do réu. A questão demanda dilação probatória e manifestação da parte contrária, a fim de que haja melhor esclarecimento dos fatos. Não vislumbro, portanto, probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi